Tribunal: TCU
Processo: 042.900/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1276/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.900/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Oliveira Tinoco Pan (CPF XXX.354.807-XX); Carlos Greco Mariz (CPF XXX.559.438-XX); Carlos Leonardo Salgado Belinger (CPF XXX.916.858-XX); Carlos Turella Fais (CPF XXX.800.338-XX); Cláudia Dobner Pereira (CPF XXX.854.528-XX); Edson Barros da Silva (CPF XXX.157.308-XX); Francieli Galvan (CPF XXX.373.081-XX); Juliana Cristina Scarparo (CPF XXX.976.388-XX); Kelen Cristina Nascimento Pereira Ramos (CPF XXX.872.618-XX) e Sérgio Paulo Rocha (CPF XXX.248.679-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.